Tribunal: TJDFT
Processo: 0741024-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO CONFIGURADOS. PENA UNIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes apurados nas execuções 0703295-08.2023.8.07.0008 e 0703289-98.2023.8.07.0008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo, conforme o art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é indispensável o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
4. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente. Caso contrário configuram-se delitos autônomos.
5. No caso, tratando-se de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, proximidade de lugar e maneira de execução, além de verificada a unidade de desígnios, resta configurada a continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 106982, Rel. Min. Marco Aurélio, 2017; STJ, AgRg no HC n. 757.369/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 2022; TJDFT Acórdão 1688502, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 13/4/2023; TJDFT Acórdão 1860403, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, j. 9/5/2024.